Tribunal: TJSP
Processo: 2170947-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170947-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SILVIA
PUERTA MELLO MACHADO, SARA PUERTA MACHADO SILVEIRA, LILIAN
PUERTA MACHADO SILVEIRA e EDUARDO PUERTA MACHADO SILVEIRA, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37665
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170947-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES:
SILVIA
PUERTA
MELLO
MACHADO,
SARA
PUERTA
MACHADO SILVEIRA, LILIAN PUERTA MACHADO SILVEIRA E EDUARDO
PUERTA MACHADO SILVEIRA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA
DE SÃO PAULO/SP
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança -
Pretendida revisão de acordo de parcelamento de débitos de
IPTU - Insurgência contra decisão que deferiu a medida
liminar apenas em parte - Sentença proferida pelo juízo
monocrático - Perda do objeto - Agravo prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILVIA PUERTA
MELLO MACHADO, SARA PUERTA MACHADO SILVEIRA, LILIAN PUERTA
MACHADO SILVEIRA E EDUARDO PUERTA MACHADO SILVEIRA em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a reforma da
decisão de fls. 476/479 dos autos originários integrada às fls. 499/500,
proferida pela MM. Juíza Renata Barros Souto Maior Baião, que deferiu
parcialmente a medida liminar pleiteada em sede de mandado de
segurança preventivo para determinar a suspensão da exigibilidade dos
débitos referentes às parcelas de abril, maio e junho de 2020 do acordo
de parcelamento PPI no 2487240-7, em razão do depósito de seu
montante integral, e determinar o recálculo do valor devido limitando
os juros de mora à SELIC, indeferindo o pedido de suspensão da
exigibilidade do débito por entender que o valor principal com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos exercícios de 2011 a 2013 continua devido e que a exclusão do
acordo dos débitos referentes aos exercícios de 1995 a 2010, em razão
da alegada ocorrência da prescrição, não prescinde da formação do
contraditório.
Pretendem
os
agravantes
a
suspensão
da
exigibilidade dos débitos referentes às parcelas do referido acordo
ainda não pagas (parcelas no 60 a no 120) até a determinação do valor
correto das parcelas vincendas.
Tempestivo e preparado, o agravo foi processado às
fls. 18/20 sem a antecipação da tutela recursal pretendida.
A Municipalidade informou às fls. 25 a prolação da
sentença denegando a segurança, com a perda de objeto do
presente agravo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Com efeito, verifica-se dos autos digitais do processo
no 1029160-93.2020.8.26.0053 que foi proferida sentença denegando a
segurança (fls. 633/638), razão pela qual o presente agravo de
instrumento perdeu seu objeto, ficando prejudicado seu exame.
Observadas as formalidades legais, retornem os
autos à origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)